Tribunal: TJMT
Processo: 0006422-67.2009.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - IDENTIFICAÇÃO PELA VOZ - VISUALIZAÇÃO DO RECORRENTE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - ARESTOS DO STJ E TJMT - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006422-67.2009.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZAIRO PEREIRA LIMA - CPF: 580.447.874-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CEZARINO FRANCISCO COSTA FILHO - CPF: 015.814.948-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA - PEDIDO DE DESPRONÚNCIA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - IDENTIFICAÇÃO PELA VOZ - VISUALIZAÇÃO DO RECORRENTE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI -

ARESTOS
DO STJ E TJMT -
SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA -
R
ECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006422-67.2009.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(S):
ZAIRO PEREIRA LIMA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ZAIRO PEREIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1º grau N.U 0006422-67.2009.8.11.0042 - Código 139165), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [por motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 260/262).

O recorrente sustenta que não há indícios suficientes de autoria.

Requer o provimento para ser despronunciado (fls. 290/299).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 306/314).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 322/323).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito - Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP) - Irresignação defensiva - Pretendida despronúncia do recorrente por ausência de indícios suficientes de autoria - Sem razão - Versão da vítima se coaduna com as lesões sofridas e demais provas amealhadas - Possibilidade de pronúncia com base nos depoimentos do ofendido, quando em simetria com as demais provas colhidas na instrução processual - Prova de materialidade e indícios suficientes de autoria - Princípio “in dúbio pro societate” - Soberania dos veredictos - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 330/334).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No mês de junho de 2007, por volta de 21h30min, na Rua Jatobá, Bairro Jardim Imperial 2, nesta Capital, o denunciado ZAIRO e oito comparsas (ainda não identificados), imbuídos por latente animus necandi - por motivo fútil e mediante recurso que tornou dificultou a defesa do ofendido - tentaram matar Cezarino Francisco Costa Filho, não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Segundo consta no incluso caderno informativo, no dia dos fatos a vítima foi agredida por oito pessoas que desceram de dois carros em frente ao portão de sua residência. Na oportunidade, o denunciado ZAIRO estava a bordo de um dos veículos e mandou os comparsas agredirem a vítima até ela ficar inconsciente.

Em declarações, a vítima afirmou que seu vizinho Ribeiro de Tal afirmou que os agressores disseram no momento da fuga "matei, vamos embora", ficando patente o intento homicida do grupo (fls.07/09). Afirmou, ainda, que o motivo da tentativa de homicídio seria a cobrança de uma multa contratual no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) referente a compra de um veículo devida pelo denunciado ZAIRO à vítima (contrato acostado as fls. 10/13). [...]

Ante o exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ZAIRO PEREIRA LIMA, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 29, caput, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código penal e art. 1º, I, da Lei nº 8.072/90 [...]”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls. 15/17).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] No caso, a materialidade está demonstrada de forma inconteste por meio do Histórico Clínico (fl. 13), Laudo Médico (fl. 15), Laudo Pericial n° 01-02-005752-01/2007 (fls. 89/93), declarações das testemunhas/informantes na fase administrativa e judicial.

Quanto à autoria, após analisar minuciosamente os elementos de informação e as provas coligidas ao feito, concluo haver indícios suficientes contra o denunciado, sendo imperiosa a sua pronúncia.

O acusado foi ouvido na fase policial (fls. 30/32) sendo que na oportunidade negou a autoria do crime de tentativa de homicídio.

Ao ser interrogado em Juízo (Termo à fl. 185), o réu reiterou a versão apresentada, conforme segue: [...]

A vítima Cezarino Francisco Coelho Filho, foi ouvida na delegacia de polícia às fls. 15/16. Ao ser ouvida em Juízo (Termo à fl. 178), a vítima demonstrou harmonia com o relato anterior, conforme segue: [...]

Por sua vez, a testemunha Agno César Alves de Nogueira foi ouvida em Juízo (Termo à fl. 184), relatando os fatos do seguinte modo: [...]

Nesse sentido, a autoria delituosa do crime restou comprovada nos autos diante das provas robustas que foram produzidas ao longo da persecução penal.

Ficaram nítidos nos autos o modo como ocorreram os fatos e como cessou a agressão na medida em que vítima foi agredida por oito pessoas que desceram de dois carros em frente ao portão de sua residência. Na oportunidade, o denunciado Zairo estava a bordo de um dos veículos e mandou os comparsas agredirem a vítima até ela ficar inconsciente.

O crime de homicídio apenas não se consumou em razão de acreditarem que a vítima já estaria morta, cessando as agressões e ter recebido atendimento médico, sendo que os autores imaginavam que as agressões haviam sido suficientes para provocar-lhe a morte naquele momento.

Portanto, extrai-se dos autos que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu, consignando que o nosso ordenamento jurídico penal brasileiro adotou a teoria objetiva quanto a tentativa, preconizando que o início da execução se constitui de atos que principiem a concretização do tipo penal, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos moldes do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Sendo assim, com base no conjunto probatório angariado nos autos, em especial as provas orais mencionadas, convenço-me da existência do crime e da presença de indícios suficientes de que o réu Zairo Pereira Lima foi autor da tentativa de homicídio. [...]

No tocante às qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido), observa-se que elas devem ser mantidas, porquanto estão em sintonia com as provas colacionadas na presente ação penal, visto que o delito foi praticado após a cobrança de uma dívida remanescente, configurando a futilidade.

Desse modo o contexto fático acima reproduziu que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vítima foi surpreendida por diversas pessoas, que passaram a agredi-la sem oportunizar chances de defesa, mormente em face de vantagem numérica (de seis a oito pessoas), devendo incidir a qualificadora de crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. [...]

Diante do exposto, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida na denúncia para PRONUNCIAR o denunciado ZAIRO PEREIRA LIMA, já qualificado nos autos, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n°. 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 260/262)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Histórico Clínico- Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (fls. 25/29), Laudo Pericial nº 01-02-005752-01/2007 (fls. 111/114), Laudo Pericial nº 1.1.02.2020.01655-01 (fls. 240/242) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 116), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento da vítima Cezarino Francisco Costa Filho (fls. 19/21, 39 e 86)

e o interrogatório do recorrente
ZAIRO PEREIRA LIMA

(fls. 42/46).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima
Cezarino Francisco Costa Filho
, a testemunha Agno Cesar Alves de Nogueira e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias de fls. 7).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente

ZAIRO PEREIRA LIMA
e a vítima Cezarino Francisco Costa Filho eram motoristas de ônibus, trabalhavam na mesma empresa e, no ano de 2009, negoviaram um veículo [VW Parati Club, ano 1997/1997, cor prata, placas JYL 6805]. No dia 23.6.2017, aproximadamente 19h30m, o recorrente e a vítima se desentenderam em razão de suposto saldo devedor por parte do recorrente, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Por volta das 21h30m, em frente à residência da vítima, situada à
Rua Jatobá, Bairro Jardim Imperial 2, Município de Cuiabá, a vítima
Cezarino Francisco Costa Filho

foi agredida com golpes de pedaço de madeira, chutes e socos, desferidos por diversas pessoas [não identificadas] que se aproximaram em dois veículos. O recorrente ZAIRO PEREIRA LIMA teria descido de um dos veículos, identificado a vítima aos demais agentes criminosos e verbalizado para que ao agredissem. A vítima foi abandonada desacordada, em um matagal, sendo socorrida por um vizinho (fls. 15/17);

-
Cezarino Francisco Costa Filho [vítima], na fase inquisitiva, relatou tersido agredido por várias pessoas 9de 6 a 8 pessoas) que ocupavam dois veículos; ZAIRO

PEREIRA LIMA
“encontrava-se no interior de um dos carros, sendo que foi o mesmo quem o identificou para que fosse agredido pelos outros”
;

“sofreu traumatismo em tres ostelas e no úmero proximal (clavícula) com perda dos movimentos do braço direito, além de danos neurológicos com comprometimento da fala, ficou hospitalizado por 15 dias e não tem mais condições de exercer a função de motorista de ônibus”; “não tem dúvidas de que todo o acntecido foi articulado por ZAIRO”
(fls. 19/21, 39 e 86). Na instrução, corroborou integralmente seu depoimento extrajudicial e acrescentou não ter dúvida sobre a autoria delitiva do recorrente, ao verbalizar que
“eu vi ele descendo e falando, ouvi a voz dele a hora que ele desceu do carro”
(Relatório de Mídias de fls. 7);

-
Agno Cesar Alves de Nogueira [testemunha], em Juízo, narrou não ter presenciado o crime, mas estar na companhia do recorrente no momento em que ambos [vítima e recorrente] se desentenderam por causa da dívida do carro (Relatório de Mídias de fls. 7);

- ZAIRO PEREIRA LIMA [recorrente], negou a autoria delitiva, nas duas oportunidades em que fora interrogado (fls. 42/46 e Relatório de Mídias de fls. 7).

Dito isso, vejamos.

No caso, não há testemunha presencial da tentativa de homicídio.

As declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que ouviu a voz do recorrente durante as agressões físicas e visualizou-o descendo de um dos veículos utilizados para a prática do crime, retratam indícios suficientes da autoria delitiva suficientes para a pronúncia.

Frise-se que ambos [vítima e recorrente] eram colegas de trabalho, a demonstrar capacidade sensorial auditiva para reconhecimento da voz. Mas não é só isso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a vítima assegurou tê-lo visto “
descer do carro
”, como bem consignado pelo órgão ministerial de primeiro grau (Vinicius Gahyva Martins, promotor de Justiça - fls. 306/314).

Para a decisão de pronúncia,
“
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Com efeito,
“deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in casu, por meio das declarações da vítima”
(TJMT, N.U 1020071-28.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal, 19.11.2020).

Nessa linha, anota-se julgado
do c. STJ:

“4. [...] a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime [...] 5. Não havendo na decisão de pronúncia prova da materialidade da existência de crime doloso contra a vida, impõe-se a despronúncia do paciente.”
(HC nº 659.630/PE - Relator: Min.

Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região - 11.10.2021)

Nesse quadro fático processual, a pronúncia deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022